Tribunal: TJSP
Processo: 1518461-58.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Manutenção do reconhecimento da qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas – Penas redimensionadas – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o semiaberto – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.